Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-87.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de outras provas. Prova documental apresentada que é suficiente para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

ICMS. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ALÍQUOTA SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS SEM SIMILAR NACIONAL. LESSIN. CAMEX. Ação anulatória de AIIM lavrado pelo Fisco Estadual, por

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de outras provas. Prova documental apresentada que é suficiente para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

ICMS. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ALÍQUOTA SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS SEM SIMILAR NACIONAL. LESSIN. CAMEX. Ação anulatória de AIIM lavrado pelo Fisco Estadual, por aplicação indevida da alíquota de 4% em operações com produtos sem similar nacional. Descabimento. Ausência de comprovação da ilegalidade da autuação. Produtos importados pela autora que estão na Lista de Bens Sem Similar Nacional (Lessin), editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), o que torna indevida a aplicação da alíquota de 4%. Inteligência do art. 1o, § 4o, inciso I, da Resolução do Senado no 13/2012. A presença do código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) na Lessin é suficiente para conferir status de produto "sem similar nacional". Exigência de correspondência entre NCM e descrição que só se faz presente na hipótese de "ex-tarifário", que não é o caso dos produtos discutidos nos autos. Aplicação indevida da alíquota de 4% comprovada. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.